Tribunal: TJES
Processo: 0011193-59.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011193-59.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0011193-59.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO, JARDEL DE PAULA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI.
1.
NULIDADE DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REJEIÇÃO.
2.
DECOTE DAS QUALIFICADORAS (MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA). IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO.
3.
DOSIMETRIA DA PENA. MINORAÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). MANUTENÇÃO.
4.
JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO.
5.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação Criminal interposta pela defesa dos réus contra sentença do Tribunal do Júri que os condenou pela prática de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/1990). Os réus foram condenados a penas de reclusão em regime inicial fechado (25 anos e 06 meses e 30 anos, respectivamente). O recurso busca a anulação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, o decote das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima, a minoração da pena-base ao mínimo legal e a concessão da justiça gratuita. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.
(I) Definir se a condenação proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento; (II) Estabelecer se as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecidas pelos jurados, possuem lastro probatório para serem mantidas; (III) Verificar se a dosimetria da pena, especialmente a análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, está fundamentada de forma idônea para manter a exasperação da pena-base; (IV) Analisar a competência para a apreciação do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A decisão do Tribunal do Júri encontra amparo na prova dos autos, que corrobora a tese acusatória. O veredito popular é soberano e a anulação do julgamento somente se justifica em caso de total discrepância com o acervo probatório. No caso, a materialidade e a autoria delitiva são sustentadas por laudos periciais, depoimentos de familiares, de policiais civis e, inclusive, pela confissão judicial de um dos réus sobre os disparos e o envolvimento do corréu na condução da motocicleta e na fuga, afastando-se o pleito de novo julgamento.
4.
As qualificadoras de motivo fútil (discussão banal por causa de celular de terceiro) e de recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa em via pública, à noite, após ameaças e perseguição) foram devidamente submetidas ao Conselho de Sentença, que as acolheu com base em elementos probatórios suficientes. A exclusão de qualificadoras na instância recursal só é permitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de violação da soberania dos veredictos.
5.
A dosimetria da pena-base está calcada em elementos concretos e idôneos, além dos inerentes ao tipo penal, a justificar a valoração negativa da culpabilidade (pela premeditação e intenção anterior de cometer o crime), da conduta social (pelo envolvimento dos réus com o tráfico de drogas na comunidade), das circunstâncias do crime (uso de motocicleta e divisão de tarefas para facilitar a execução) e das consequências do crime (vulnerabilidade dos quatro filhos e seis enteados, todos menores de idade, deixados pela vítima). A fixação da pena-base em montante superior ao mínimo legal, diante de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se proporcional e devidamente fundamentada.
6.
O pedido de concessão da justiça gratuita e isenção de custas processuais deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, por ser o competente para aferir a real condição de hipossuficiência do condenado no momento oportuno para o pagamento.
7.
Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXVIII; art. 5º, inciso XLVI; art. 93, inciso IX. Código Penal, art. 59; art. 68; art. 121, § 2º, incisos II, III e IV. Código de Processo Penal, art. 155; art. 226; art. 593, inciso III, alínea "d". Lei nº 8.072/1990, art. 1º, inciso I. Código de Processo Civil, art. 98,
caput
,e § 1º; art. 98, § 3º. Súmula n.º 713, do Supremo Tribunal Federal.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.609.248/GO, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12.08.2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.348.388/RN, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), j. 05.08.2025. STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.363.766/SP, 5ª Turma, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), j. 19.08.2025. STJ, EDcl no AREsp n. 2.908.758/GO, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 12.08.2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.828.712/MA, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 19.08.2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.321.481/AL, 6ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), j. 19.03.2024. TJDF, Acórdão 2047054, 1ª Turma Criminal, rel. Des. Leila Arlanch, j. 18.09.2025. TJDF, Acórdão 2030641, 2ª Turma Criminal, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 05.08.2025. TJDF, Acórdão 2027795, 2ª Turma Criminal, rel. Des. Jair Soares, j. 31.07.2025. TJDF, Acórdão 2044956, 3ª Turma Criminal, rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 18.09.2025. TJES, APELAÇÃO CRIMINAL nº 0005706-54.2019.8.08.0048, 2ª Câmara Criminal, rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 24.03.2022. TJES, REVISÃO CRIMINAL Nº 5003086-26.2022.8.08.0000, 1º Grupo Criminal, rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 26.08.2022.

Vitória, 7 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0011193-59.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO, JARDEL DE PAULA RIBEIRO

Advogado(s) do reclamante: RODRIGO BANDEIRA DE MELLO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de
SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS FILHO
e
JARDEL DE PAULA RIBEIRO,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Ju
iz de Direito
da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, obedecendo ao veredicto do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel/perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/1990, impondo ao primeiro, sanção penal totalizada em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao segundo, pena totalizada em 30 (trinta) anos de reclusão, ambas a serem cumpridas em regime inicial fechado.

Razões recursais constantes em ID nº
15043609
,
em que postula pel
a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal de Júri, por entender que a decisão
é
manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pugna pelo decote das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido; pela minoração da pena dos recorrentes
ao patamar
mínimo legal, sob o argumento de que foram empregados fundamentos inidôneos na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, bem como postula pela concessão do benefício da justiça gratuita. A defesa também requer o prequestionamento do art. 59, do art. 68 e do art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, além do art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/1990, e do art. 5º, inciso XLVI, da CF.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões em ID nº 15043611, postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, alegando que a decisão dos jurados está em sintonia com o acervo probatório e que a dosimetria da pena foi aplicada corretamente, observando a discricionariedade e a fundamentação legal.

A Procuradoria de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa, opina pelo conhecimento e desprovimento
do recurso
, para manter integralmente a sentença condenatória, inclusive quanto ao reconhecimento das qualificadoras e à dosimetria da pena.

Pois bem.

O recurso de Apelação sob análise funda-se na hipótese do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, que estabelece:

“
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”.

Ademais, dispõe o Enunciado nº 713, do Supremo Tribunal Federal, que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

Dito isso, no que consiste ao pedido de submissão do réu a novo julgamento, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberaram de forma completamente destoante dos elementos probatórios colhidos no curso da instrução criminal.

Caso contrário, deve ser preservada a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Este é o entendimento remansoso no seio do Superior Tribunal de Justiça, consoantes arestos que ora colaciono:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHAS DE OUVIR DIZER. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Somente é cabível a anulação da decisão do Conselho de Sentença, com fundamento no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, se o veredito manifestamente contrariar as provas reunidas nos autos. Isso ocorre quando a conclusão dos jurados se mostra isolada, sem correspondência mínima com o acervo probatório. Se houver mais de uma versão plausível dos fatos, ambas amparadas por prova judicializada, deve prevalecer o juízo popular, em respeito à soberania dos vereditos assegurada pela Constituição Federal.

2. Quanto ao testemunho indireto, o entendimento consolidado desta Corte é de que tal modalidade probatória não ostenta, isoladamente, força suficiente para embasar uma condenação penal. Todavia, não se configura condenação baseada exclusivamente em prova indireta quando esta figura apenas como um dos elementos que, em conjunto, alicerçam o decreto condenatório.

3. No caso concreto, verificou-se que a versão escolhida pelo Conselho de Sentença encontra amparo nos autos, especialmente nos depoimentos de testemunhas presenciais que relataram características físicas dos autores e da motocicleta usada no crime, bem como no depoimento judicial da testemunha protegida que narrou o planejamento e a execução do delito, além dos objetos apreendidos durante a persecução penal que corroboram a versão acusatória.

4.
A versão escolhida pelo Conselho de Sentença, no exercício da soberania dos vereditos, encontra amparo nos autos. Não há que se falar em condenação lastreada exclusivamente em testemunhas de ouvir dizer, uma vez que há um conjunto probatório apto a justificar a condenação dos réus.
A anulação do julgamento somente se justifica quando há absoluta discrepância entre a prova produzida e o que ficou decidido pelos jurados, o que, definitivamente, não é o caso.

5.
Não cabe ao Tribunal estadual, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. É cabível, tão somente, averiguar se a versão acolhida pelos jurados encontra respaldo no caderno probatório, o que ficou demonstrado na hipótese, notadamente diante dos depoimentos de testemunhas e dos objetos apreendidos durante a persecução penal, que corroboram a versão acusatória.

6. Agravo regimental não provido. (
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.609.248/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025,
DJEN de 15/8/2025
)”.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a decisão do Tribunal estadual que considerou que a decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos.

2.
O Tribunal estadual manteve a condenação com base na decisão do Tribunal do Júri, que considerou a prova dos autos suficiente para a condenação, afastando a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão dos jurados, que condenou o réu, é manifestamente contrária à prova dos autos, o que justificaria a anulação do julgamento e a realização de novo júri.

4. A questão também envolve a análise da possibilidade de revaloração da prova ou dos dados explicitamente presentes na decisão recorrida, à luz da Súmula n. 7 do STJ.

III. Razões de decidir

5.
A decisão dos jurados foi baseada em provas suficientes, incluindo depoimentos testemunhais e dados obtidos de conversas em aplicativo de mensagens, que sustentam a tese de condenação.

6.
A soberania do veredicto do Tribunal do Júri é garantida pela Constituição Federal, sendo sua revisão possível apenas quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos
.

7. A alegação de nulidade por extravio de mídias não comprometeu o direito de defesa, pois a dialética em plenário se apoiou em outras provas, sem prejuízo ao devido processo legal.

8. A revaloração da prova, conforme pretendido pelo agravante, esbarra na Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame do conjunto fático-probatório em recurso especial.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1.
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é garantia constitucional que somente pode ser relativizada em situações excepcionais, quando a decisão se mostra manifestamente contrária às provas dos autos
.
2. A análise da alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos demanda o reexame do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 /STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c";

CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 356.851/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/11/2016;

STJ, AgRg no AREsp 2.854.689/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 13/05/2025.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.348.388/RN, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/8/2025,
DJEN de 12/8/2025
)”.

Isto é, havendo lastro probatório mínimo colhido em juízo para a formação do veredicto emanado pelo Júri Popular, descabe a pretensão da defesa de submissão do réu a novo julgamento.

Compulsando o caderno processual, verifico que a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, ajusta-se à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida no decorrer da persecução penal.

Feita essa breve explanação, disseca a denúncia de fls. 02/03 (ID nº
10033759
), os seguintes fatos:

“(...
) no dia 26 de setembro de 2019, por volta de OOhO2min, na Rua São Benedito, próximo ao Bar do Sandro, bairro Nova Esperanca, Linhares/ES, os denunciados
JARDEL DE PAULA RIBEIRO
, vulgo "Galudão" e
SEVERINO JOS
E
DOS SANTOS FILHO
, vulgo "Bibiu", previamente ajustados, em unidade de desígnios, com vontades livres e conscientes, agindo com vontade de matar, utilizando-se de armas de fogo (não apreendidas), concorreram para executarem a vítima
Josivan Paixäo dos Santos
, vulgo "Baiano".

Emerge dos autos que no dia e hora dos fatos,
a vítima Josivan, após passar pelo estabelecimento comercial denominado "Bacana Bar" de bicicleta em direção a sua residência foi surpreendida pelos denunciados JARDEL e SEVERINO que passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo em sua direção, causando-lhe o óbito
.

Após a empreitada criminosa os denunciados evadiram-se do local tomando destino ignorado
.

Apurou-se que, dias antes do crime a vítima Josivan se encontrava na Pracinha do bairro Nova Esperança quando um terceiro (identificado apenas pelo prenome João Paulo), amigo dos denunciados, chegou oferecendo-lhe um aparelho celular para que a vítima adquirisse. Contudo, não chegaram a um acordo e passaram a discutir
.

Tornando para si aquela discussão,
os denunciados passaram a procurar a vítima para matá-lo
. Assim, passando alguns dias daquela discussão envolvendo a vítima e o amigo dos denunciados, ambos foram até a residência da vítima para matá-lo, porém, não conseguiram, eis que a vítima empreendeu fuga.

Evidenciou-se que a
motivação do crime foi fútil
, desproporcional, eis que os denunciados mataram a vítima em decorrência de urna discussão envolvendo a vítima e terceiro, tendo eles tornado para si àquela discussão.

Constatou-se, ainda, que
a execução do crime dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima
, eis que a vítima foi surpreendida pelos disparos efetuados pelos denunciados quando retornava para sua

residência
”.

Com base nisso, os recorrentes restaram denunciados nas iras do art. 121, § 2º, inciso II e IV, c/c art.
29
, ambos do Código Penal, nos moldes da Lei nº 8.072/9190.

Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente, condenando-os nas iras do 121, § 2º, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel/perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/1990, impondo ao acusado
Severino José dos Santos
, sanção penal totalizada em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao
réu
Jardel de Paula Ribeiro
,
pena
de
30 (trinta) anos de reclusão, ambas a serem cumpridas em regime inicial
fechado
.

Cotejando as provas amealhadas no decorrer da instrução criminal, reputo que
a

materialidade do delito
é inconteste, comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico (fl. 427 – ID nº 10033759) e pelo Laudo de Exame de Local do crime (fls. 71/88 - ID nº 10033759), que atestam as lesões perfuro-contundentes em regiões de altíssima letalidade e os disparos de arma de fogo em via pública, que foram suficientes para ceifar a vida do ofendido.

A
autoria delitiva
, embora contestada pelos réus, foi corroborada por um conjunto de indícios e provas colhidas no decorrer da instrução criminal, consistente em depoimentos de familiares e da esposa da vítima,
ratificados sob o crivo do contraditório judicial (art. 155, CPP)
pelo depoimento dos Policiais Civis
Adriano Faustino
e
F
á
bio Mota Rabelo
.

Referidos depoimentos relatam
ameaças reiteradas e a procura insistente dos acusados pela vítima nos dias que antecederam ao crime, inclusive com disparo anterior de arma de fogo contra
o ofendido
e sua esposa, conforme restou consignado nas provas orais coletadas na audiência instrutória de fls. 309/313 (ID nº 10033760).

Os Policiais Civis e o Delegado de Polícia, em depoimento judicial (fls. 309/313 - ID nº 10033760), confirmaram que as investigações
indicaram
os apelantes, Severino ("Bibiu") e Jardel ("Galudão") como autores do crime de homicídio, mencionando inclusive a motivação (discussão por causa de um celular
oferecido por um
terceiro) e o envolvimento dos réus com o tráfico de drogas na comunidade.

O policial
Fábio Mota Rabelo
também
asseverou
, sob o crivo do contraditório judicial (fl. 311 – ID nº 10033760), que o réu Jardel, em conversa informal, chegou a admitir que a arma encontrada
havia sido
empregada no crime de homicídio da vítima
, embora posteriormente o réu tenha se retratado em sua afirmação.

Cumpre destacar que o depoimento dos agentes de polícia merece especial credibilidade, podendo ser
utilizado
como meio de prova para a condenação, ademais quando
em harmonia com as
demais provas, corroborando a denúncia oferecida pelo órgão ministerial.
Nesse sentido
:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA COM CHASSI E PLACA ADULTERADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA DA ADULTERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por acusado condenado pela prática do delito previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal, em razão de ter sido flagrado conduzindo motocicleta com chassi suprimido e placa clonada. A defesa requereu absolvição, alegando ausência de provas quanto à ciência do apelante sobre a adulteração e por se tratar de veículo adquirido em leilão
(...)

5.
O depoimento de policiais militares possui presunção de legitimidade e fé pública, sendo suficiente para embasar condenação quando coerente e harmônico com o conjunto probatório.
(...)

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “b” e § 3º; 44; 311, § 2º, III. CPP, art. 386, VII; art. 156. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2011581, 0714334-86.2024.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1ª Turma Criminal, j. 18.06.2025, DJe 28.06.2025; TJDFT, Acórdão 2008582, 0702489-76.2023.8.07.0006, Rel. Des. Cruz Macedo, 3ª Turma Criminal, j. 11.06.2025, DJe 18.06.2025; TJDFT, Acórdão 2022567, 0722588-25.2023.8.07.0020, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3ª Turma Criminal, j. 17.07.2025, DJe 28.07.2025.

(
TJDF
.
Acórdão 2047054, 0710167-89.2025.8.07.0001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/09/2025,
publicado no DJe: 01/10/2025
)”.

Na situação em comento, o depoimento dos policiais que atenderam à ocorrência e participaram das investigações vai ao encontro com a confissão judicial do réu Severino José dos Santos Filho, em audiência ID nº 10033760.
Nesta oportunidade, o acusado declara que
proferiu 08 (oito) disparos
de arma de fogo
em face do ofendido, tendo ceifado sua vida motivado por vingança, pois segundo sua versão fática, a vítima havia tentado lhe matar na posse de uma faca, no mesmo bar onde os fatos ocorreram, aproximadamente 01 (um) mês antes da ação delitiva. Por fim, expõe o réu Severino que no dia dos fatos estava na companhia do corréu Jardel, quem realizou a condução da motocicleta ao local do crime, esperou a execução da vítima e concedeu fuga ao acusado Severino, restando indubitável a autoria delitiva que pende em face dos
recorrentes
.

De mais a mais, a
tese defensiva de nulidade por
violação ao exposto no
art. 226, do CPP, referente ao reconhecimento fotográfico (fls. 166 e 203), não afeta a higidez d
o édito condenatório
.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a decisão do júri baseada em outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório judicial, constituem elementos isolados e válidos para a condenação proferida pelo Conselho de Sentença. As provas mencionadas c
onstituem
arcabouço probatório que vai além do mero indício
de autoria
, conferindo aos jurados base suficiente para
a formação de seu convencimento
.

Portanto, a condenação proferida pelos jurados não se apresenta manifestamente contrária às provas dos autos, mas sim ancorada em uma das versões apresentadas em plenário, devidamente amparada por elementos coligidos durante a instrução criminal.

Desta feita,
concluo que a pretensão defensiva de submissão dos réus a novo julgamento desmerece acolhida
.

Outrossim, verificado que
as qualificadoras de motivo fútil
(art. 121, § 2º, II, CP) e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, CP), foram submetidas e reconhecidas pelo Plenário do Júri, não compe
te
ao Tribunal de Justiça proceder ao seu decote, ademais quando lastreadas em arcabouço probatório carreado no curso da persecução penal.

In casu
, a prova oral demonstra que o crime foi motivado
em razão de
uma discussão banal envolvendo um terceiro, que teria oferecido um celular para a vítima, o que configura, em tese, o motivo fútil, por absoluta desproporcionalidade entre o móvel e
a prática delitiva
.

Ademais, há relatos de que a vítima foi surpreendida por disparos em via pública e durante a noite (00h02min), após perseguição e ameaças nos dias anteriores, o que se coaduna com o conceito de recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Portanto, havendo lastro probatório para o reconhecimento das qualificadoras, a decisão dos jurados é soberana e deve ser mantida, afastando-se o pleito de decote.

Sobre o tema, pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADOS. DOLO EVENTUAL. QUALIFICADORAS DO PERIGO COMUM E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. COMPATIBILIDADE COM O DOLO EVENTUAL ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. COISA JULGADA FORMAL. MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)
3. O Superior Tribunal de Justiça adota orientação consolidada de que as qualificadoras do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima são, em tese, compatíveis com o dolo eventual, desde que demonstrado que o autor delas se utilizou dolosamente como meio ou como modo específico mais reprovável para agir e alcançar outro resultado, mesmo sendo previsível e tendo admitido o resultado morte.

4.
A exclusão de qualificadoras em crimes de competência do Tribunal do Júri só é admissível quando manifestamente improcedentes
, devendo ser prestigiada a competência constitucional do juízo natural da causa.

(...)
(
STJ
. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.363.766/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025,
DJEN de 25/8/2025
)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RÉU PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ANÁLISE QUE COMPETE AOS JURADOS DO CONSELHO DE SENTENÇA. OFENSA AO ARTIGO 212 DO CPP NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias, analisando os elementos fáticos probatórios colacionados aos autos, entenderam, de forma motivada, que existem provas mínimas, colhidas na fase inquisitorial e em juízo, da participação do réu no crime em questão. Para infirmar o que restou decidido pelo Tribunal de origem, com o objetivo de absolver sumariamente o acusado ou de despronunciá-lo, seria necessário amplo revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 desta Corte.

2.
"
Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. Precedentes
"
(AgRg no HC n. 810.815/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato -Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023).
(...)

(
STJ.
EDcl no AREsp n. 2.908.758/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 19/8/2025)”.

Dito isto, passo à apreciação do pedido subsidiário de redução da pena dos acusados ao patamar mínimo legal.

Para tanto, aduz a defesa que o magistrado empregou termos inválidos ao fundamentar a avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

O crime de homicídio qualificado estabelece penalidade abstrata de
12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
.

Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, o Juiz
a quo
incrementou a pena base dos réus através da mácula da
culpabilidade; da conduta social, das circunstâncias e das consequências do crime
, utilizando
fundamentação exaustiva e em compasso com o elencado no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

De fato, no que tange à
culpabilidade
, restou demonstrado nos autos que os acusados agiram mediante premeditação, indo ao encalço da vítima e inclusive tentaram consumar o intento criminoso em data pretérita aos fatos narrados na denúncia, contudo, sem êxito.

Desse modo, o engajamento dos acusados predestinados a ceifar a vida da vítima subjaz como elemento válido para o incremento da pena, demonstrando elevado dolo e alto índico de reprovabilidade da conduta. Acerca do tema:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO E SUPERIORIDADE NUMÉRICA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) III. Razões de decidir

6.
A premeditação do delito e a superioridade numérica dos agentes foram consideradas circunstâncias concretas e idôneas para a exasperação da pena-base, conforme jurisprudência consolidada.

(...) (
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.828.712/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025,
DJEN de 27/8/2025
)”.

Por sua vez, a
conduta social
dos
réus
, em razão de serem conhecidos na comunidade com o envolvimento no tráfico de drogas e na prática de outros crimes, constitui elemento reprovável que enseja o agravamento da pena base, resultando em circunstância exógena às elementares do tipo penal de homicídio.

Há muito vem se manifestado a Corte Superior sobre a validade do emprego deste fundamento para a majoração da pena base:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte, no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2.
In casu, o Tribunal de origem apreciou concretamente a conduta social do réu, assentando o seu envolvimento com o tráfico de drogas, na região, e não com base nas anotações criminais de sua folha de antecedentes. Tal fundamento é considerado apto pelo STJ, para ensejar a análise negativa da conduta social.

(...)
(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.321.481/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024,
DJe de 22/3/2024
)”.

De igual modo procedeu o julgador, ao incrementar validamente a pena em virtude da negativação das
circunstâncias e das consequências do delito
(art. 59, CP). Na primeira análise, ponderou que foi empregado para o êxito da prática delitiva uma motocicleta, que houve divisão de tarefas entre os acusados e que o delito foi cometido de madrugada, em horário em que o policiamento ostensivo é reduzido.

Referidas particularidades conduzem ao êxito da prática do crime e justificam o incremento da reprimenda na primeira etapa da dosimetria.

Somado a isso, consoante demonstra o laudo de exame cadavérico de fls. 427 (ID nº 10033759), diversos foram os disparos de arma de fogo proferidos em face da vítima, que lhe ocasionaram a morte, o que denota a alta reprovabilidade e frieza na conduta dos agentes, a justificar, por si só, o incremento da pena-base.
Sobre o tema
:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PARÂMETRO DE EXASPERAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho, que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP), com pena fixada em 23 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

2. A defesa alegou: (a) ausência de fundamentação idônea para análise negativa da culpabilidade e das consequências do crime; (b) impossibilidade de considerar o número de disparos como agravante; (c) risco de julgamento extra petita; (d) consequências da perda da vítima são inerentes ao tipo penal; (e) ausência de respaldo nos autos quanto à mudança de domicílio do filho da vítima; (f) necessidade de aplicação da fração de 1/6 da pena mínima como parâmetro mais benéfico na dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença apresentou fundamentação idônea para a análise negativa da culpabilidade e das consequências do crime; e (ii) estabelecer se o parâmetro de 1/8 utilizado na exasperação da pena-base deve ser substituído pela fração de 1/6, por ser mais benéfica ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso é conhecido, nos termos dos arts. 593, I, e 600 do CPP.

5.
A análise da culpabilidade foi devidamente fundamentada, com base na quantidade de disparos (sete), dos quais quatro foram fatais, evidenciando dolo intenso e conduta de elevada reprovabilidade
.

(...)
(
TJDF.
Acórdão 2030641, 0717546-37.2023.8.07.0006, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/08/2025,
publicado no DJe: 16/08/2025
)”.

“Homicídio qualificado tentado. Decisão dos jurados contrária às provas dos autos. Pena-base. Tentativa. Fração. Recurso provido em parte.

I. Caso em exame.

1. Apelação de sentença que condenou o réu a 11 anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime do de homicídio qualificado tentado.
(...)

7.
Cometer crime durante o cumprimento de pena anterior no regime aberto e a forma como o crime foi cometido - em via pública, próximo a residências, mediante disparos de arma de fogo na direção da vítima -, justificam a valoração negativa da conduta social e circunstâncias do crime.
(...)
(
TJDF.
Acórdão 2027795, 0706357-34.2024.8.07.0004, Relator(a): JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/07/2025,
publicado no DJe: 13/08/2025
)”.

No que pertine às
consequências
, empregou o julgador de 1º grau argumentos válidos, reforçando que o ofendido deixou 04 (quatro) filhos e 06 (seis) enteados, todos menores de idade, que se encontram em situação de total vulnerabilidade sem o apoio e presença do genitor.

Nesse caminhar, havendo 04 (quatro) circunstâncias judiciais negativas em desfavor dos acusados, reputo como proporcional o incremento da pena que resultou na fixação da pena base de ambos os réus em
25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Impende ainda destacar que o Juiz possui certa margem de discricionariedade, vinculada à avaliaç
ão das circunstâncias
do art. 59, do Código Penal, no momento da dosagem da pena, não estando atrelado
ao cálculo aritmético rígido no emprego da fração adequada para a majoração de cada circunstância judicial aferida como negativa, desde que o incremento esteja devidamente fundamentado (art. 93, IX, CF/88), como ocorreu na espécie.
Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 593, INCISO III, TODAS AS ALÍNEAS, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSENTE NULIDADE POSTERIOR A PRONÚNCIA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM SUBSTRATO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA ESCORREITA. DIA-MULTA. REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

10)
Embora o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em diretrizes norteadoras para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador); (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.
Tais critérios são apenas norteadores para o magistrado, possuindo discricionariedade para escolher o que lhe apraz, não tendo o agente direito adquirido a qualquer deles, ainda que mais favorável.
(...)

(
TJDF.
Acórdão 2044956, 0711317-27.2024.8.07.0006, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/09/2025,
publicado no DJe: 22/09/2025
)”.

Dito isto, inexistindo ilegalidade e/ou mácula na dosimetria de pena,
mantenho a pena definitiva dos réus nos exatos termos em que estabelecida na sentença condenatória
.

Por fim,
em relação ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, reiteradamente venho me manifestada, em harmonia com os precedentes deste Egrégio Tribunal e dos Tribunais Superiores, que o pedido deve ser submetido à apreciação do Juízo da Execução Penal,
competente para analisar a condição financeira do réu no instante do pagamento.

Remansoso o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme arestos que segue
m
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Restando devidamente comprovada a autoria e a materialidade delitiva em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelo depoimento prestado pela vítima, sendo este revestido de especial valor probatório, mostra-se inviável o pleito absolutório formulado pela defesa do réu por insuficiência probatória. 2.
O pedido de concessão de justiça gratuita e isenção do pagamento de custas processuais constitui matéria afeta ao Juiz da Execução
, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
3. Recurso conhecido e improvido. (
TJDF.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 0005706-54.2019.8.08.0048; FERNANDO ZARDINI ANTONIO; 2ª Câmara Criminal;
24/Mar/2022
)”.

“REVISÃO CRIMINAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DEBATIDA NA AÇÃO PENAL – NÃO CABIMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. A revisão criminal tem seu cabimento adstrito às hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão e matéria exaustivamente debatida na ação penal. 2.
Compete ao juízo da execução verificar a condição de miserabilidade do acusado, para fins de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e eventual isenção de custas
.
3. Ação julgada improcedente. (REVISÃO CRIMINAL Nº 5003086-26.2022.8.08.0000; PEDRO VALLS FEU ROSA; 1º Grupo Criminal; 26/Aug/2022)”.

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC, vez que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do mesmo diploma legal.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
preservando
in totum
a r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 7 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)